Tribunal: TJBA
Processo: 8031382-25.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8031382-25.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RITA DE CASSIA CAITANO SANTOS COUTO

Advogado(s)
:
THAIS FIGUEREDO SANTOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE PROV PRÉ CONSTITUÍDA. REJEITADAS. PROFESSORA APOSENTADA. INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
º 41/03.
PLEITO
DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL N.º 11.738/08.
EXTENSÃO DEVIDA AOS SERVIDORES INATIVOS. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL E DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. INGERENCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA ÀS LEIS ORÇAMENTÁRIA.
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271 DO STF.
PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA -
Na esteira da inteligência da Súmula 85 do STJ, não incide o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n.º 12.016/2009, na medida em que o ato combatido neste
mandamus
é de natureza omissiva e renova-se mês a mês.

2. PRELMINAR DE PRESCRIÇÃO - também descabe a argumentação de o direito da parte Impetrante ter sido tragado pela prescrição, pois tal se dá apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio contados da data da propositura da ação, adequando-se, portanto, ao teor da Súmula 85 do STJ.

3. MÉRITO – a impetrante ingressou no serviço público em
01/08/1982
, sendo-lhe garantida, na aposentação, a integralidade e a paridade remuneratórias previstas na Constituição Federal de 1988, conforme regras estabelecidas pelo EC 47/05.

4. No que tange à necessidade de atendimento das leis orçamentárias, o art. 6.º, da Lei n.º 11.738/08, dispõe que "A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do
art. 206 da Constituição Federal.
”

5. Em vista disso, o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem não só quanto ao plano de carreira, mas também quanto à remuneração, o que, via de consequência, tem repercussão no campo orçamentário e fiscal.

6. Importante que se esclareça que o reconhecimento do direito conforme pleiteado não significa o estabelecimento de aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, nem qualquer ingerência de um poder em outro, isto porque trata-se apenas de uma garantia de cumprimento da legislação de regência quanto ao vencimento correto a ser pago ao servidor da educação.

7. Por fim, o pedido deve ser deferido a partir da impetração do
mandamus
, por força do que dispõem os Enunciados da Súmula do Supremo Tribunal Federal nº's 269 e 271, abaixo transcritas, assegurando-se o direito constitucional de petição para cobrança de parcelas vencidas no últimos 05 (cinco) anos, pela via judicial própria.

PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDID
A.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n.º 8031392-25.2021.805.0000
em que figura como Impetrante
Rita de Cassia Caitano Santos Couto

e, como Impetrados
,
Secretário da Administração do Estado da Bahia - SAEB
e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em AFASTAR as preliminares e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇ
A
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18